Tribunal: TJMT
Processo: 0004326-92.2003.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004326-92.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (APELANTE), CARLOS MAGNO DOS REIS MOREIRA - CPF: 626.820.401-87 (ADVOGADO), JOAO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 604.124.531-34 (ADVOGADO), PETROMONT COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 04.324.288/0001-00 (APELADO), RICARDO PORTEL MARTINS - CPF: 545.529.661-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES BARBOSA - CPF: 592.970.188-15 (ADVOGADO), JOSE MONTEIRO DE FARIAS - CPF: 245.428.061-20 (APELADO), NICOLINA SIQUEIRA DA CRUZ - CPF: 487.561.481-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0004326-92.2003.8.11.0041 – Capital

Apelante:
João Arruda dos Santos

Apelados:
Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda. e outros

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS E DÉBITOS – EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 924, INC. II, CPC – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A compensação efetua-se entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos do art. 368 e 369 do C. Civil, não se mostrando possível, quando há dúvidas acerca da identidade de partes, tampouco quando os créditos possuem naturezas distintas. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0004326-92.2003.8.11.0041 – Capital

Apelante:
João Arruda dos Santos

Apelados:
Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda. e outros

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por João Arruda dos Santos, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido contra Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda. e outros, deferiu a compensação dos créditos e débitos em nome das partes, nos termos do art. 368, do C. Civil e
julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformado,
o apelante defende a impossibilidade de compensação dos créditos e débitos na forma determinada pela magistrada, tendo em vista que não há identidade de partes, além de possuírem natureza distinta. Segue sustentando, que não é possível a compensação de crédito envolvendo honorários advocatícios, ante o seu caráter alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, com o afastamento da compensação determinada pelo Juízo.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 195357841), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0004326-92.2003.8.11.0041 – Capital

Apelante:
João Arruda dos Santos

Apelados:
Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda. e outros

V O T O

Cinge-se dos autos que João Arruda dos Santos requereu cumprimento de sentença em desfavor da Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda., visando o recebimento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) referente à verba honorária sucumbencial.

Durante a marcha processual, os executados apresentaram manifestação, alegando que Jose Monteiro de Farias é cessionário da executada Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda., bem como possui um crédito a ser recebido do autor nos autos da ação n. 0004406- 56.2003.8.11.0041, motivo pelo qual requereu a compensação entre dos créditos e débitos, nos termos do art. 368, do C. Civil.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que o crédito do executado nos autos n. 0004406-56.2003.8.11.0041 supera o crédito do exequente perseguido na presente demanda, deferiu a compensação dos créditos e débitos em nome das partes, nos termos do art. 368, do C. Civil e julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC (id. 195357833).

Irresignado, o apelante defende a impossibilidade de compensação dos créditos e débitos na forma determinada pela magistrada, tendo em vista que não há identidade de partes, além de possuírem natureza distinta.

Segue sustentando, que não é possível a compensação de crédito envolvendo honorários advocatícios, ante o seu caráter alimentar, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Requer a reforma da r. sentença, com o afastamento da compensação determinada pelo Juízo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o instituto da compensação, previsto nos arts. 368 e 369, ambos do C. Civil, é forma de pagamento que se opera de pleno direito, se presentes os pressupostos legais, caracterizado reciprocidade das obrigações, dividas liquidas e vencidas, e de coisas fungíveis, senão vejamos:

“Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.”

“Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.”

In casu
, pelo que se denota dos autos, a d. magistrada não andou bem em deferir a compensação postulada, uma vez que não há identidade entre credores e devedores, além dos créditos possuírem natureza distinta.

Na verdade, com a devida vênia, não há dúvidas de que o executado Jose Monteiro de Farias, através de manobra processual, se tornou cessionário da executada Petromont Comercio e Transporte de Combustíveis Ltda., com a única finalidade de receber o crédito nos autos da ação n. 0004406- 56.2003.8.11.0041, em trâmite perante a 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Digo isso, porque foi proferida decisão naquele feito determinando o seu arquivamento, ante a inexistência de localização de bens para penhora, com a expedição de certidão de crédito.

Assim, ante a ausência de identidade de partes (credor e devedor) resta evidente a impossibilidade da compensação de créditos na espécie.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREENCHIMENTO DIVERSO DO ACORDADO – COMPROVAÇÃO – ALTERAÇÃO DE CLÁUSULA – PACTO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL – CONTRATO ONEROSO – COBRANÇA DOS ALUGUÉIS DO PASTO – VIABILIDADE – VÍCIOS DE QUE TRATAO ART. 535 DO CPC – NÃO CONSTATADOS –
COMPENSAÇÃO – AMBAS AS PARTES CREDORAS E DEVEDORAS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITOS DE NATUREZA DISTINTA
– OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

Sendo as partes credoras e devedoras uma da outra, admite-se a compensação tão somente quando os créditos possuem a mesma natureza jurídica
.”
(TJMT, RED n. 91.852/2015, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.08.2015 – negritei e grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS) PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS COM CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Considerando que os honorários sucumbenciais são de titularidade do patrono, e não da parte, impossível a sua compensação, já que ausente identidade entre credor e devedor, nos termos do artigo 368, do Código Civil. Ademais, há expressa vedação de compensação de honorários advocatícios no § 14, do artigo 85, do Código de Processo Civil
.”
(TJSP, RAI n. 2179053-09.2020.8.26.0000, 31a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.02.09.2020 – negritei e grifei).

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – ART. 368 DO C. CIVIL
– TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS –
CONTRATOS DISTINTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

A compensação efetua-se entre dívidas liquidas, vencidas e de coisas fungíveis, entre duas pessoas que forem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra, nos termos do art. 368 e 369 do C. Civil, não se mostrando possível, à mingua da certeza do valor do crédito, tampouco quando crédito e débito são originários de contratos distintos
.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1002537-66.2023.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.04.2023 – negritei e grifei).

Não obstante, o crédito perseguido na presente demanda é oriundo de verba honorária sucumbencial, que possui natureza alimentar, não sendo possível a sua compensação na forma do art. 85, §14, do CPC.

À vista disso, cabe ressaltar que mesmo que as partes fossem credoras e devedoras, trata-se de importância com natureza jurídica distinta, já que os honorários advocatícios destinam-se a remunerar o profissional contratado pelo seu trabalho e possuem nítido caráter alimentício, reafirmo.

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DIVERSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 306/STJ.

1. Os honorários advocatícios constituem-se em direito autônomo do advogado e não podem ser compensados com créditos de natureza distinta
.

2. Agravo regimental provido.”
AgRg nos EDcl no REsp n. 975.009/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.10.2012 – negritei).

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, observa-se que a cassação da r. sentença objurgada é medida que se impõe, para determinar o retorno dos autos à instância de origem para seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024